Tribunal: TJMT
Processo: 1046294-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046294-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DIANA MORAES DA COSTA - CPF: 032.473.881-17 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo estando a consumidora adimplente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ofensa à dialeticidade não prospera, pois as razões recursais demonstram de forma suficiente o inconformismo da parte apelante, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Restou configurada a falha na prestação do serviço essencial, consubstanciada na interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizando dano moral in re ipsa.
5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisório nem excessivo.
8. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça, ante a ausência de prova da capacidade econômica da parte autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório.
2. A interrupção indevida de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade."

3.O valor da condenação fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil) reais atende a razoabilidade e proporcionalidade, além, do caráter punitivo pedagógico no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 487, I e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1046294-84-2023

APELANTE:
DIANA MORAES DA COSTA

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
Diana Moraes da Costa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou
procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 em favor da autora
, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (16/11/2023), conforme orientação do STJ (Tema 905) acrescentando que os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 29 de agosto de 2024, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, e, a partir de 30 de agosto de 2024, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE, e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, de forma a evitar a duplicidade de atualização. Condenou ainda a

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante afirma que
ajuizou ação de indenização por danos morais em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso, narrando que,
apesar de estar com os pagamentos em dia por força de parcelamento previamente acordado, teve o fornecimento de energia elétrica indevidamente interrompido em sua residência.

Sustenta que o corte ocorreu mesmo com as faturas em dia evidenciando grave

falha na prestação do serviço essencial e mesmo diante da

regularidade da situação contratual, a energia foi cortada pela Concessionária em 16/11/2023,
forçando a consumidora a permanecer por mais de 24 horas sem acesso à energia elétrica,
fato este que ensejou inúmeros transtornos pessoais e familiares, além de comprometer sua rotina diária e dignidade.

Ressalta que ficou impossibilitada de utilizar eletrodomésticos básicos, como geladeira e ventiladores, além de ter de se ausentar de sua residência e buscar abrigo em outro local para conseguir passar a noite com um mínimo de dignidade, fato este narrado na inicial e corroborado pelos documentos anexados aos autos.

Assevera que a suspensão do fornecimento com as faturas em dias, e que a inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reforçou a presunção de veracidade das alegações autorais, acrescentando que ao julgar a demanda
o Juízo condenou a Concessionária ao pagamento de danos morais em apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor é irrisório.

Ressalta que ocorreu no caso falha na prestação do serviço, havendo afronta à dignidade da Recorrente que experimentou sentimento de humilhação, além dos transtornos sofridos. Assinala que há necessidade de majoração do valor da indenização , pugnando ao final pelo provimento do recurso para que o valor seja elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal, aduzindo, em síntese, que a Apelante não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita pretendendo a sua revogação.

Alega que há ofensa ao Princípio da Dialerticidade, aduzindo que a recorrente não ataca os fundamentos da sentença.

Assinala a ausência do dever de indenizar,
acrescentando a impossibilidade de majoração da indenização ao argumento de que a Apelante não carreou aos Autos comprovação de que tenha sofrido vexame ou constrangimento no caso
.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

A Apelada sustenta preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, argumentando, em síntese, que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que Concessionária não teve dificuldades em apresentar sua peça de defesa.

Dessa forma,
deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada pela Recorrente condenando a Concessionária Apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do corte de energia elétrica na Unidade consumidora da Autora quando em dia com o pagamento da fatura de energia elétrica.

Argumenta a Apelante, em síntese, que o valor da condenação evidencia-se irrisório diante da situação de constrangimento experimentada pela mesma,
em decorrência da falha na prestação do serviço da Concessionária de forma que pretende a majoração do valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso em análise resta comprovada a falha na prestação do serviço pela Concessionária/Apelada na medida em que providenciou, indevidamente, a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Autora, causando à mesma desconforto e constrangimentos vendo-se obrigada a deixar a sua residência ficando sem energia elétrica por mais de 24 horas, conforme ressai dos Autos.

Necessário ressaltar que não há Recurso da Concessionária,
apenas da Autora por meio do qual busca a majoração dos danos morais.

A despeito da interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, conforme sustentado pela Autora, quando estava em dia com o pagamento das faturas
, tenho que o valor da condenação fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

encontra-se em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade não ensejando a sua majoração.

Com efeito,

não se pode perder de vista que a indenização, não pode converter o sofrimento em meio de captação de lucro , pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, na sua fixação o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação sócio econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Neste contexto, portanto, em
relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais demonstra-se condizente

frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências

de modo que não prospera a pretensão à sua majoração.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial que demonstram que o valor da condenação está em consonância com decisões proferidas nesse Tribunal de Justiça.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 08 e 12/10/2024, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com demora no restabelecimento mesmo após diversas reclamações, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária confirma a interrupção do serviço, e os números de protocolos e a reportagem jornalística, aliados à ausência de impugnação específica, demonstram que foi cientificada do problema e demorou a solucioná-lo, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC.

5.
A interrupção prolongada do serviço essencial, após reiteradas reclamações, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura ato ilícito indenizável.

6.
A indenização por dano moral deve compensar a vítima de forma adequada e, simultaneamente, produzir efeito pedagógico no causador do dano, sem gerar enriquecimento sem causa.

7. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, após ciência da concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

(N.U 1017379-71.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.163,70 e R$ 5.106,64, determinar o recálculo das faturas com base na média dos seis meses anteriores, ordenar a exclusão do protesto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento administrativo que ensejou a cobrança por recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e o protesto decorrentes da cobrança configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização e da multa diária fixada comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Conclui-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 164193275 apresenta vício, pois não se comprova que a pessoa que acompanhou a vistoria possuía poderes de representação ou vínculo com a titular da unidade consumidora.

Verifica-se que a concessionária não comprova o envio, no prazo de 15 dias, da cópia do TOI e das informações pertinentes à consumidora, em desacordo com o art. 591, § 3o, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Afirma-se que a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da própria irregularidade no medidor impõe o reconhecimento da ilegalidade da cobrança por recuperação de consumo.

Entende-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito declarado inexigível configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Reconhece-se que o dano moral decorre in re ipsa da indevida interrupção de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser inferior ao usualmente praticado pela Corte, vedada a reformatio in pejus.

Considera-se adequada a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, à luz do art. 537, § 1o, do CPC, diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por recuperação de consumo exige estrita observância do procedimento previsto na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, sob pena de nulidade do débito.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa e atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte não deve ser reduzida quando não demonstrada excessividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22, parágrafo único; CPC, art. 537, § 1o; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 591, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 90877/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 11.12.2015.

(N.U 1002302-05.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Outrossim,

a Apelada se insurge com relação ao deferimento da justiça gratuita à Autora, todavia, não apresentou comprovação no sentido de que a mesma possui capacidade financeira para arcar com pagamento de custas processuais.

A mera alegação de que a parte não faz jus ao referido benefício sem prova robusta para corroborar tal assertiva,

implica na manutenção do benefício questionado
.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026